Tribunal: TJMT
Processo: 1036861-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036861-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA SAVIA FARIA - CPF: 384.492.501-53 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036861-45.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilza Savia Faria

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES DISPONÍVEIS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DISCUSSÃO RECURSAL ACERCA DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. EVENTUAL REVELIA NÃO IMPLICA NA ABSOLUTA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ART. 373, INC. I. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, alega que recebeu dois depósitos em sua conta corrente que mantém em instituição bancária (terceiro, Banco do Brasil) nos valores de R$ 2.424,37 e outro de R$ 14,46, e que desconhece a origem destes, buscau auxilio na via administrativa, na qual obteve a informação de que se tratava de empréstimo consignado contratado através do Banco Bradesco.

2. Afirma que tentou solucionar o problema administrativamente, no entanto, o banco afirmava que se tratava de uma operação regular, recusando-se a realizar o bloqueio do empréstimo, contudo, mesmo após reclamação no PROCON não obteve êxito em solucionar o litígio. Nas razões recursais, requer o provimento do recurso para que sejam aplicados os efeitos da Revelia ao Recorrido, tendo em vista que não houve a apresentação da carta de preposição na audiência de conciliação, sendo requerida a aplicação dos efeitos desde o ato, fato não apreciado pelo juízo ‘a quo’.

3. O Reclamado Banco Bradesco, devidamente intimado, compareceu na audiência de conciliação realizada em 08/07/2024 às 13h40min, tendo juntado a carta de preposição nos autos em 08/07/2024 às 13h55min, no id. 256376730. Conforme consta no termo de audiência, a autora requereu a decretação da revelia do Reclamado, em razão da ausência da carta de preposição.

4. Compulsando os autos, verifico que não houve a apreciação do pedido de aplicação dos efeitos da Revelia à parte Reclamada, contudo, a ausência de documento de representação se trata de vício sanável, a qual foi suprida pela parte Reclamada, isto porque, houve a juntada da carta de preposição logo após a realização do ato.

5. Cabe destacar que não houve intimação para sanar o vício e, tampouco, houve a fixação de prazo, sendo este sanado espontaneamente pelo Reclamado.

6. O Enunciado 99 dispõe que: “
O preposto que comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei no 9099/1995
, conforme o caso (XIX Encontro – Aracaju/SE)”.

7. Quanto à discussão dos efeitos da revelia, é cediço que a revelia da parte Reclamada não induz necessariamente a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9099/95).

8. No caso, não restou comprovada a disponibilização de valores, descontos ou de tentativas de resolução na via administrativa, em razão da ausência de meios de provas para corroborarem com os fatos narrados pela autora.

9. Deste modo, não se desincumbindo a autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025